Tribunal: TJDFT
Processo: 0766983-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissões e contradições na valoração das provas, ao não considerar adequadamente as alegações de agressões mútuas e ao conferir especial relevância ao depoimento da vítima. O embargante busca a revaloração da prova sob o argumento de que o acórdão embargado desconsiderou elementos que poderiam modificar a conclusão da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na análise das provas, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo admitidos, excepcionalmente, para correção de erro material.
O acórdão embargado analisou os elementos probatórios de forma fundamentada, levando em consideração não apenas o depoimento da vítima, mas também as alegações do réu e demais provas constantes dos autos, inexistindo omissão ou contradição.
A simples discordância da parte com a valoração da prova realizada pelo colegiado não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível a reanálise da matéria fático-probatória nessa via recursal.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios é medida excepcional e apenas se justifica para corrigir vício que comprometa a decisão, o que não se verifica no caso concreto.
O prequestionamento da matéria exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo suficiente o mero intuito de viabilizar a interposição de recursos extraordinários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o vício identificado comprometa a conclusão do julgamento.
O prequestionamento da matéria exige a demonstração da existência de vício no acórdão, não bastando a simples intenção de viabilizar recursos excepcionais.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, AgInt no REsp n. 1.848.956/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 724.247/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.
.